Tribunal: TJDFT
Processo: 0015257-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias, sobre o julgamento e fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.896.526/DF, Tema 1.074 (ID 29419820). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601